Tribunal: TJSP
Processo: 0002761-16.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em execução – REMIÇÃO de pena concedida com base em aprovação "parcial" no ENCCEJA – Pedido da defesa para acréscimo de dias no montante concedido que seja proporcional às horas que corresponderiam à tal aprovação na carga horária estabelecida para o ensino médio - Descabimento - Sentenciado que sequer logrou aprovação no exame, fato que, por si só inviabilizaria a remição – Carga

Ementa:
Agravo em execução – REMIÇÃO de pena concedida com base em aprovação "parcial" no ENCCEJA – Pedido da defesa para acréscimo de dias no montante concedido que seja proporcional às horas que corresponderiam à tal aprovação na carga horária estabelecida para o ensino médio - Descabimento - Sentenciado que sequer logrou aprovação no exame, fato que, por si só inviabilizaria a remição – Carga horária de estudos indicada como cumprida nos autos que é infinitamente menor à exigida para o reconhecimento da conclusão dos cursos de ensino fundamental ou médio - Agravo desprovido.